Tribunal: TJSP
Processo: 0000856-93.2012.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ção das custas do preparo recursal. Todas as questões levantadas nos embargos de declaração foram objeto de abordagem clara na referida decisão. Pedido de justiça gratuita que fica rejeitado. Recorrentes que durante todo o processo arcaram com as custas e despesas processuais sem dificuldade. Conduta incompatível com o pedido só agora formulado.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0000856-93.2012.8.26.0114; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Transporte de Pessoas

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Outros números:

856932012826011450000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. A r. decisão impugnada fundamentou de forma adequada as razões da determinação de complementação das custas do preparo recursal. Todas as questões levantadas nos embargos de declaração foram objeto de abordagem clara na referida decisão. Pedido de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. A r. decisão impugnada fundamentou de forma adequada as razões da determinação de complementação das custas do preparo recursal. Todas as questões levantadas nos embargos de declaração foram objeto de abordagem clara na referida decisão. Pedido de justiça gratuita que fica rejeitado. Recorrentes que durante todo o processo arcaram com as custas e despesas processuais sem dificuldade. Conduta incompatível com o pedido só agora formulado.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.